Tribunal: STF
Processo: Rcl 44622
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Emilson de Borba Cunha afirma haver o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Macau/RN, no julgamento do processo-crime nº 0100231-18.2019.8.20.0105, inobservado o decidido nas ações declaratórias de constitucionalidade nº 43, 44 e 54.
    Esclarece mantida, em sentença, a prisão preventiva, negado o direito de recorrer em liberdade. Impetrado habeas corpus, no âmbito do Tribunal de Justiça, aguarda apreciação. Afirma que a custódia ultrapassa 600 dias, podendo obter, caso mantida a pena aplicada, progressão ao regime semiaberto. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado, ficando permitido aguardar livre o exame da apelação. Pretende a confirmação da providência.
    2. No julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade nº 43, 44 e 54, o Pleno proclamou, por maioria, a validade do artigo 283 do Código de Processo Penal, na redação da Lei nº 12.403/2011, com o seguinte teor:
    Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. 
    A leitura das peças revela ausente debate sobre execução provisória da pena como efeito automático da condenação. Faz-se em jogo a pertinência da prisão cautelar, situação não alcançada pelos acórdãos ditos inobservados. Inexiste identidade material considerados os pronunciamentos formalizados nos processos objetivos e o ato impugnado.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator